Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÓPRIOS DA LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. CAUÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DISPENSA.
1. Não há previsão legal específica no elenco do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios nos incidentes processuais. Especificamente acerca da liquidação de sentença, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça que apenas serão devidos honorários advocatícios nos casos em que constatada a ocorrência de litigiosidade.
2. Na hipótese em estudo, apesar da apresentação de contestação pelo Banco do Brasil nos autos originários, com a anuência do autor aos cálculos por ela apresentados, tornou-se desnecessária a perícia e as contas foram homologadas em seguida.
3. Esses dados demonstram que a hipótese em estudo não refugiu à normalidade do procedimento de liquidação de sentença.
4. Na liquidação provisória, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
5. O presente caso exige a manutenção da caução conforme previsão do parágrafo único do artigo 521 do CPC, por ser manifesto o risco de difícil ou incerta reparação diante do alto valor apurado em liquidação, superior a R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Desse modo, eventual levantamento deve ser precedido de caução idônea.
6. Negou-se provimento ao recurso.